Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-62.2016.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007051-62.2016.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOÃO ROBERTO MORENGUI, é embargado HENRIQUE VIEIRA
MORENGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007051-62.2016.8.26.0009/50000 -
2
VOTO No 15849
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1007051-62.2016.8.26.0009/50000
EMBARGANTE: JOÃO ROBERTO MORENQUI
EMBARGADO: HENRIQUE VIEIRA MORENQUI
COMARCA: VILA PRUDENTE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 189/195, o qual deu parcial provimento ao recurso outrora interposto pela
parte embargada.
Afirma o embargante, em síntese, que o embargado não residiu
com a sua avó durante todo o período em que pretende ver prestadas as contas,
mas somente por dois anos e meio. Isso é prova de que os valores controvertidos
serviram para custear despesas do recorrido. Busca a concessão de efeitos
infringentes.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que a decisão guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da interposição
deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007051-62.2016.8.26.0009/50000 -
3
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste no presente caso contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se no caso em apreço, que além de
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
Todos os valores efetivamente destinados ao embargado e
comprovados pelo genitor foram abatidos da condenação, de tal sorte que o
recorrente pugna pela exclusiva modificação do resultado do julgado. Ainda que o
apelado tenha residido com o genitor em certo período de tempo, não houve a
mínima comprovação da destinação dos valores controvertidos e nem da dimensão
dos gastos alegados.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pelo
embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora